Tribunal: TJES
Processo: 0001047-63.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE COM BASE NO TEMA 660 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Caio Rodrigues Oliveira contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT). O agravante questiona a Decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), alegando ofensa aos incisos LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se as alegações do agravante envolvem ofensa direta à Constituição ou se configuram ofensa reflexa dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O agravo foi corretamente inadmitido, pois as alegações de violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição dependem de análise prévia de normas infraconstitucionais, como os artigos 209, §1º, e 414 do Código de Processo Penal, o que caracteriza ofensa constitucional reflexa.

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento de que questões que demandam exame de provas ou de legislação infraconstitucional não configuram repercussão geral, inviabilizando o seguimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral em recurso extraordinário que suscita violação indireta à Constituição, quando dependente de análise prévia de normas infraconstitucionais, em conformidade com o Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001047-63.2023.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: CAIO RODRIGUES OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. INADMISSIBILIDADE COM BASE NO TEMA 660 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Caio Rodrigues Oliveira contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT). O agravante questiona a Decisão de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), alegando ofensa aos incisos LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se as alegações do agravante envolvem ofensa direta à Constituição ou se configuram ofensa reflexa dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, em conformidade com o entendimento firmado no Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo foi corretamente inadmitido, pois as alegações de violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição dependem de análise prévia de normas infraconstitucionais, como os artigos 209, §1º, e 414 do Código de Processo Penal, o que caracteriza ofensa constitucional reflexa.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento de que questões que demandam exame de provas ou de legislação infraconstitucional não configuram repercussão geral, inviabilizando o seguimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não há repercussão geral em recurso extraordinário que suscita violação indireta à Constituição, quando dependente de análise prévia de normas infraconstitucionais, em conformidade com o Tema 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

VOTO

CAIO RODRIGUES OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8562924), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8221126), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Irresignado, o Recorrente alega não ser aplicável o Tema 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal, por entender que a Decisão objurgada não apontou como a admissão do Recurso esbarra no referido óbice, bem como porque as violações indicadas decorrem diretamente das previsões constitucionais.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Apelo Extremo teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

CAIO RODRIGUES OLIVEIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6941575), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6864538), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Criminal
, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e manteve a
DECISÃO DE PRONÚNCIA
pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. QUESTÃO EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. MIGRAÇÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Verifica-se que o pronunciamento objurgado reconheceu a decadência do direito autoral, assim, em se tratando de matéria eminentemente de direito a ser enfrentada na sentença, não há falar em produção probatória. Ademais, o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas úteis e protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. O Apelante sustenta uma hipotética coação promovida pela patrocinadora que acarreta a nulidade da migração e, via de consequência, busca sejam restabelecidos os efeitos do plano de benefício originariamente firmado. A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.201.529-RS, definiu que “se o autor da ação não se limita a pleitear prestações com base no contrato previdenciário em vigor quando se tornou elegível ao benefício, pretendendo alterar a base da relação jurídica entre as partes; modificar o próprio contrato em que assentado equilíbrio atuarial do plano de previdência, o que dependeria da anulação da avença, por vício de consentimento, cuida-se de pleito sujeito ao prazo de decadência de 4 anos (art. 178 do CC)”. (REsp n. 1.201.529/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 1/6/2015.).

3. Considerando que o Apelante discute a validade da substituição do plano de benefício em 08/03/1995 e a demanda só foi ajuizada em 10/08/2017, imperioso o reconhecimento da decadência no caso em exame pela aplicação do prazo quadrienal previsto no inciso I do artigo 178 do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença.

4. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0022755-54.2017.8.08.0024, Relator(a): Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/10/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, incisos LIII, LIV, LV e LVII, sob o argumento de ausência de provas da autoria do crime, estando a Decisão de Pronúncia embasada em testemunhos de ouvir dizer.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 7619741).

Na espécie, verifica-se que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade com relação ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, haja vista que a questão referente ao princípio do juiz natural não foi trazida à apreciação da Egrégia Primeira Câmara Cível, evidenciando a impossibilidade de análise nesta seara recursal, pois
“Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que incidem os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo”
(
STF
, RE 1338486, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021)

Além disso, no tocante ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Recorrente alega que
“O v. aresto vergastado viola os diversos incisos sedimentados no dispositivo constitucional constante no título deste tópico ao ratificar a decisão de pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos - de ouvir dizer”
(p. 4).

Com efeito, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3.
Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]

(STF
, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu
, quando da interposição do presente excepcional afirmara-se:

[...] Ora, se todas as testemunhas indicadas não presenciaram os fatos, não podem ser consideradas testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma indireta. Assim, todo esse conteúdo não se revela apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para, de forma exclusiva, lastrear decisão de pronúncia.

Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao Juízo testemunhas referidas para posterior oitiva na instrução processual, na forma do artigo 209, § 1º, do CPP. [...]

Portanto, o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 209, §1º, e 414, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Sob esse prisma, não merece trânsito a irresignação.

Por idêntica razão, o Apelo Extremo não comporta admissibilidade quanto ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição.

Tanto é assim que também fora interposto Recurso Especial (id. 6941573), arguindo-se malferimento à última das mencionadas Normas legais.

A respeito, confira-se o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

EMENTA
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUTORIA DELITUOSA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário
. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...]

(
STF
, ARE 1408352 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Isto posto, quanto à afirmada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso e, no que diz respeito ao artigo 5º, incisos LIII e LVII, da Constituição Federal, com fulcro no inciso V, do referido dispositivo legal, inadmito-o
.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, denota-se que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
“o próprio Recorrente deixa clara a necessidade de perquirir, primeiramente, suposta violação a dispositivos infraconstitucionais, no caso, os artigos 209, §1º, e 414, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal”
.

Além disso, consoante também registrado, fora interposto Recurso Especial (id. 6941573), arguindo-se malferimento às referidas normas legais, evidenciando, de igual forma, a necessidade de sua prévia análise, tanto é
assim, que as Razões recursais do presente Agravo Interno estão fundadas nos seguintes termos,
verbo ad verbum
(p. 3):

[...] Ora, se todas as testemunhas indicadas não presenciaram os fatos, não podem ser consideradas testemunhas oculares, aferindo-se, dessarte, que os seus depoimentos somente poderiam ser prestados de forma indireta.
Assim, todo esse conteúdo não se revela apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para, de forma exclusiva, lastrear decisão de pronúncia
. [...] (destaques no original)

Portanto, sob a ótica da argumentação do Agravante, mostra-se necessário analisar se houve ofensa às Normas Infraconstitucionais, sobretudo quanto à aplicação dos artigos 209, §1º, e 414, do Código de Processo Penal, para, somente então, verificar se a Constituição Federal foi vulnerada reflexamente, o que demonstra a ausência de repercussão geral, na esteira dos Precedentes Vinculantes firmados no
ARE 748.371-RG/MT (Tema 660)
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, para conhecer do agravo interno e a ele negar provimento.

Voto no mesmo sentido do eminente Vice-Presidente.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, na esteira do voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 21/10/2024 a 25/10/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

GABINENTE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para negar provimento ao agravo interno.

Voto para acompanhar o em. Desembargador Relator.